Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-96.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0706359-96.2018.8.07.0009 AGRAVANTE: UNIMED SÃO GONÇALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP LTDA AGRAVADO: SONIA DIAS ROZA DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 61892902, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome de advogado GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, OAB/RJ 107.157, feito pela parte agravante em ID 61895446. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019